Tribunal: CARF
Processo: 16641.720033/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720033/2017-11
ACÓRDÃO
2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO TISOTT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
DECADÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
DOLO.
Caracterizada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo dec
adencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Demonstrada a existência de indícios veementes de que o contribuinte
praticou atos jurídicos simulados, com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação
tributária, impõe-se a desconsideração dos efeitos dos atos viciados, para
que se operem consequências no plano da eficácia tributária,
independentemente de prévia manifestação judicial.
LANÇAMENTO. FATO GERADOR.
Compete à autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária na sua essência, não levando em conta negócios
jurídicos simulados com o fim de ocultar a realidade dos fatos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE
INTERPOSTA PESSOA.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por
intermédio de interposta pessoa e não os ofereceu à tributação nas
correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão
de rendimentos apurada.
MULTA QUALIFICADA.
É de se manter a multa qualificada de 150% quando resta configurada a
utilização de simulação para excluir a incidência do imposto.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de
suspensão do feito e rejeitar a arguição de decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração onde foi constituído o crédito tributário
correspondente ao Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da
Pessoa Física (IRPF) relativo aos anos-calendário de 2011 e 2012, no valor original
de R$ 64.374,11, sobre o qual incidem a multa de ofício proporcional, no valor de
R$ 96.561,16 e juros moratórios, calculados até o mês de maio de 2015, no valor
de R$ 32.417,37, perfazendo um montante de R$ 193.352,64.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de
Infração (fls. 02 a 13) e no Relatório Fiscal (fls. 16 a 33), o lançamento de ofício foi
efetuado em razão da seguinte infração:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Do mencionado Relatório Fiscal, releva destacar o que se segue:
O lançamento teve origem na ação fiscal empreendida na empresa FAMASTIL
TAURUS FERRAMENTAS POSITIVO INFORMÁTICA - CNPJ 10980.724940/2012-05
(doravante denominada FAMASTIL), que culminou na descaracterização de
negócios jurídicos praticados pela referida pessoa jurídica no período de 01/2010
a 12/2012. Na oportunidade, restou demonstrado que a relação trabalhista que a
fiscalizada mantinha com empregados que lhes prestavam serviços na sua
atividade fim era mantida na forma de pessoas jurídicas interpostas, constituídas
com a finalidade de burlar a legislação trabalhista e previdenciária, e lograr
benefício fiscal diferenciado ilicitamente, caracterizando o instituto da
“Pejotização”.
A fiscalização relata que a ação fiscal empreendida na pessoa jurídica FAMASTIL
culminou na lavratura de autos de infração relativos à Contribuições Patronais
Previdenciárias
e
Contribuições
para
Outras
Entidades
e
Fundos,
consubstanciados no Processo Administrativo Fiscal no 11020.723935/2014-50, e
transcreve, no processo em epígrafe, o principais tópicos constantes do relatório
correspondente, limitado à apuração de dados que digam respeito à participação
do Sr. Renato Tissot na situação, e, que acabaram por ensejar a realização da ação
fiscal em sua pessoa física, uma vez que os fatos apurados, também ensejam o
lançamento do imposto sobre a renda da pessoa física, que foi recebido por
intermédio da pessoa jurídica.
Consigna que em análise dos documentos obtidos na ação fiscal realizada na
FAMASTIL, restou comprovado que a contratação por meio de pessoa jurídica
interposta deu-se mediante a formalização de contrato de prestação de serviços
de assessoria e consultoria, em que os serviços eram prestados pessoalmente
pelos sócios-administradores, os quais mantinham, anteriormente, vínculo
empregatício com o sujeito passivo.
(...)
Uma destas empresas é a BRT SERVIÇOS PARA INDÚSTRIAS METAIS-MECÂNICAS
LTDA. (doravante mencionada neste relatório, simplesmente como BRT), a qual
prestaria, em tese, serviço especializado de assessoria.
A BRT foi constituída imediatamente antes de ser contratada pela FAMASTIL e não
prestou serviços a quaisquer outras empresas. Seu sócio-administrador é o Sr.
Renato Tissot, que havia sido empregado da FAMASTIL. O outro sócio cotista,
Bernardo Conte Tissot, também manteve vínculo de emprego com a contratante
mesmo depois de firmado o contrato de prestação de serviços.
(...)
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
4
Diante do contexto probatório colhido no procedimento fiscal, a fiscalização
concluiu que a BRT era empresa interposta na contratação do Sr. Renato Tissot
pela FAMASTIL, desconsiderando, dessa forma, o negócio jurídico existente entre
essas empresas, fulcro no art. 149 do CTN.
A fiscalização expõe que no procedimento fiscal que originou o presente
lançamento, o Sr. Renato Tissot foi intimado a apresentar documentos, dentre
eles, os comprovantes correspondentes aos rendimentos tributáveis e aos
rendimentos isentos e não tributáveis, que tiveram como fonte pagadora a
empresa BRT Serviços para Indústria Metais Mecânicas. Em atendimento, o
fiscalizado apresentou cópias de páginas nos Livros Diários no 06 e 07,
correspondentes à distribuição de lucros efetuada nos anos-calendário de 2011 e
2012 pela BRT Serviços para Indústrias Metais e Mecânicas Ltda.
(...)
Em virtude da prática constata, da utilização de interposta pessoa jurídica,
constituída pelo contribuinte unicamente para simular prestação de serviços,
objetivando o não oferecimento à tributação de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, foi aplicada a multa agravada nos termos do disposto no parágrafo 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/96 (art. 957, inciso II do RIR/99), que determina que no
lançamento de ofício, seja aplicada a multa de 150 %, nos casos de evidente
intuito de fraude, definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Os fatos apurados na fiscalização também ensejaram a Representação Fiscal para
Fins Penais, em conformidade com os art. 1o a 4o da Portaria RFB n° 2.439, de
21/12/2010, com a redação dada pela Portaria RFB n° 3.182, de 29/07/2011.
Regularmente intimado do Auto de Infração em 12/05/2017, o contribuinte
apresentou impugnação em 09/06/2017, na qual, após breve relado dos fatos que
ensejaram a autuação, alega, em síntese:
a) A decadência do direito de lançar o IRPF referente ao período de janeiro de
2011 a dezembro de 2011, fulcro no art. 150, parágrafo 4o do CTN, porque o Auto
de Infração foi lavrado em 04 de maio de 2017, quando já havia transcorrido o
prazo de 5 anos para o lançamento de ofício, uma vez que no caso em tela, houve
declaração e pagamento antecipado do imposto. Que não há que se falar em dolo
ou fraude, os quais não se presumem, na medida em que o impugnante ofereceu
à tributação todas as suas receitas, contudo, pela equivocada interpretação de
uma situação jurídica, a fiscalização entendeu por considerar receitas da pessoa
jurídica da qual esse é sócio como se fosse rendimentos próprios desse.
b) No tocante aos fatos apontados pela fiscalização para demonstrar a
interposição de pessoas jurídica para afastar a contratação de pessoas físicas
como segurado empregado, alega, em linhas gerais, que se tratam de ilações e de
presunções, que sequer servem de indícios para suportar o lançamento,
contrapondo-as nos seguintes termos:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
5
- que a contratação da BRT pela FAMASTIL somente poderia se materializar após a
respectiva constituição da primeira;
- a existência de vínculo empregatício anterior não é causa de descaracterização
da relação civil posteriormente celebrada, pois não há vedação legal para
contratação nesses termos;
- a exclusividade na prestação de serviços não é presunção absoluta de que os
serviços prestados deixaram de ser feitos por meio de uma pessoa jurídica e
passaram a ser realizado por “empregados com dedicação exclusiva”;
- a disposição da cláusula quarta do contrato firmado entre a BRT e FAMASTIL,
que determina que a contratada, na hipótese de reconhecimento de vínculo
empregatício reembolse as despesas suportadas pela contratante, é disposição
padrão nos contratos de prestação de serviços;
- que não há incongruência no disposto na cláusula 5o do contrato de prestação
de serviço, que estipula remuneração fixa e mensal, por prazo determinado,
reajustada periodicamente, porque não há objeto específico e valor pré-
determinado para a realização dos serviços propostos, e o fato de que não possui
período determinado não enseja a conclusão de que a cláusula do contrato é
incongruente;
- com relação à contabilidade e suposta confusão patrimonial, que a fiscalização
aduz que comprovam que a BRT foi constituída não para prestar de fato serviços
como pessoa jurídica, e sim para dissimular o pagamento de salários ao
impugnante, alega que se trata de mera presunção, cuja comprovação depende
de indícios capazes de amparar as alegações, especialmente no que se refere às
despesas pessoais do impugnante, o que não restou demonstrado;
- que a não elaboração de documentos relativos à prestação de serviços de
consultoria não é motivo para desqualificar uma situação jurídica constituída. Na
hipótese em exame, tratam-se de serviços consistentes em assessoria e
consultoria industrial no segmento de ferramentas manuais, cujo efetivo exercício
ocorria mediante o exame e solução de problemas vinculados aos processos
produtivos, serviços esses que não necessariamente demandam a elaboração de
relatórios ou quaisquer outros documentos pertinentes;
- que a alegação, fundamentada na movimentação contábil, de que o
contribuinte, na condição de sócio administrador da BRT, teria utilizado a
remuneração para fins pessoais, trata-se de mera presunção desacompanhada de
documentação pertinente;
- que o fato de um tributo da BRT ter sido adiantado pelo sócio administrador e
posteriormente creditado não é suficiente para sustentar a alegação de confusão
patrimonial, pois é plenamente possível que determinada obrigação seja
cumprida por outra pessoa e posteriormente reembolsada;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
6
- com relação às noticias veiculadas pela fiscalização, também não se prestam a
comprovar a condição de segurado-empregado, na medida em que não fazem
referência ao período objeto da Ação Fiscal, cujo valor meramente publicitário
não tem o condão de alterar a validade jurídica do contrato firmado entre as
partes;
- quanto à carta de preposição firmada pelo Impugnante em nome da FAMASTIL
importa em mero equívoco, posto que não possuía poderes legais para
representar aquela pessoa jurídica, o que significa dizer que o documento não
possui eficácia jurídica para os fins que se destinou, tampouco para servir de
indício que suporte o lançamento fiscal ora impugnado.
- que a fiscalização não demonstrou os requisitos para a condição de segurado-
empregado previstos no art. 12 da Lei no 8212/91.
c) Após contrapor os fatos apurados pela fiscalização, argumenta que não há
vedação no ordenamento jurídico de que uma pessoa física possa efetuar serviço
através de pessoa jurídica, a qual, aduz, está devidamente constituída, bem como
os documentos fiscais exigidos pela prestação de serviços foram emitidos pela
BRT, que também recolheu os tributos incidentes.
d) Diz que o fato do contribuinte prestar serviço de natureza personalíssima não
desqualifica a atividade exercida pela pessoa jurídica, conforme expressamente
autorizado pelos arts. 966, 981, 997 do Código Civil (Lei no 10.406/02). Que o
ordenamento jurídico prevê a tributação como pessoas jurídicas, se sociedades
unipessoais e pluripessoais (art, 9o, parágrafo 1o, do Decreto-lei 406, de
31.12.1968), bem como o regulamento do imposto de renda prevê a incidência do
imposto de renda na fonte (IRRF) sobre pagamentos efetuados por uma pessoa
jurídica a outra em contraprestação pro serviços de natureza pessoal.
e) Sustenta que inexiste fundamento legal para desconsideração da personalidade
jurídica da empresa BRT Serviços para Indústrias Metais-Mecânica Ltda., e que o
ordenamento jurídico expressamente veda a cobrança de tributo sem lei prévia
que assim estabeleça. Que o art. 116 do Código Tributário Nacional, invocado pela
fiscalização para desconsideração de negócios jurídicos, não é autoaplicável, e
que é evidente o equívoco do Auto de Infração, ao aplicar norma de eficácia
limitada para desconsiderar a existência de uma pessoa jurídica, e os contratos
por ela firmados.
f) Acrescenta que o art. 129 da Lei no 11.195, de 2005, esclareceu quanto ao
regime tributário aplicável às sociedades constituídas para a prestação de serviços
de caráter pessoal, e que essa norma foi violada pela fiscalização, na medida em
que desconsiderou a personalidade jurídica da sociedade BRT para tributar a
renda obtida por essa como se fosse auferida diretamente pelo sócio. Requer, por
esses motivos, a nulidade do auto de infração.
g) Pugna pela desqualificação da Multa de Ofício de 150%, uma vez que sequer o
tributo é devido. Acrescenta que da leitura do item 4.4 do Relatório da Ação
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
7
Fiscal, verifica-se que não há menção ou individualização da conduta, muito
menos demonstrada a intenção do impugnante em praticar eventual ato
contrário a lei, especialmente por meio das formas previstas nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964. Que o simples fato de que se tenha caracterizada a
condição de segurado-empregado não é suficiente para que se considere
presente o dolo para praticar a sonegação, fraude ou conluio, citando precedente
da Câmara de Recursos Fiscais sobre o tema (Ac. 9202-01.127-2a Turma).
Entende, ainda, que é aplicável no caso em tela a Súmula 14 do então Conselho
de Contribuinte.
h) Que o auto de infração se baseou em presunções, que inexistiu omissão de
receita, muito pelo contrário, a fiscalização reconhece que os rendimentos
auferidos foram informados em sua declaração de ajuste anual, o que afasta a
tentativa de ato doloso de omissão de rendimentos; que se houve infração, o que
admite apenas a título de argumento, essa se deu nos limites da interpretação da
legislação tributária, e, se a fiscalização discorda do tratamento tributário
conferido pelo impugnante, de isenção baseada no art. 10 da Lei no 9.249, de
1995, cabe tão somente lançar o imposto que entende aplicável, mas não
presumir que o ato praticado pelo impugnante tinha “manifesto intuito de fraudar
a arrecadação”, devendo ser levado em consideração que a pessoa jurídica
desconsiderada estava regular com suas obrigações principais e acessórias.
i) Que caso mantida a infração, a multa deve ser readequada ao patamar de 75%,
porque a fiscalização não descreveu a conduta ilegal praticada pelo impugnante.
j) Requer a suspensão do processo administrativo no 11020.723935/2014-50,
lavrado em face da FAMASTIL, em razão da conexão, fulcro no art. 55, parágrafo
3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o processo em face do contribuinte é
decorrência do referido processo, o qual encontra-se aguardando julgamento
pelo CARF em Brasília-DF.
h) Ao final, requer:
Ante o exposto, requer-se o recebimento da presente impugnação e os
documentos que a acompanham, para que seja conhecida, julgada e acolhida, a
fim de que se cancele o auto de infração lavrado e por consequência o crédito
tributário dele decorrente. Se não acolhido o pedido anterior, alternativamente,
requer seja afastada a imposição de multa qualificada, bem como reconhecida a
decadência do direito a constituição do crédito tributário para o exercício de
2011, nos termos da fundamentação supra. Por fim, caso não acolhido o pedido
pelo cancelamento do crédito tributário lançado, requer-se a suspensão do
presente processo até julgamento final do processo administrativo n.°
11020.723935/2014-50, nos termos da fundamentação acima.

A 5a Turma da DRJ/FNS por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011, 2012 LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Nas situações em que inexistir pagamento antecipado ou em que estiver
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de
que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Demonstrada a existência de indícios veementes de que o contribuinte praticou
atos jurídicos simulados, com o intuito doloso de excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, impõe-se a
desconsideração dos efeitos dos atos viciados, para que se operem consequências
no plano da eficácia tributária, independentemente de prévia manifestação
judicial.
LANÇAMENTO. FATO GERADOR.
Compete à autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária na sua essência, não levando em conta negócios jurídicos simulados
com o fim de ocultar a realidade dos fatos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE INTERPOSTA
PESSOA.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio
de interposta pessoa e não os ofereceu à tributação nas correspondentes
declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
MULTA QUALIFICADA.
É de se manter a multa qualificada de 150% quando resta configurada a utilização
de simulação para excluir a incidência do imposto.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO.
O art. 55 do Código de Processo Civil disciplina a competência dos Órgãos
Judiciários, ao passo que a competência das instâncias julgadoras de processos
administrativo-fiscais tem seu fundamento de validade em diploma legal próprio,
o Decreto n.o 70.235, de 1972, e alterações posteriores, o qual não veicula
previsão legal que de guarida ao pleito do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
9
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos.
Em sede de preliminar o Recorrente solicita a suspensão do presente feito até que
haja o julgamento do lançamento realizado contra a empresa para cobrança das contribuições
sociais devidas em razão da desconsideração dos contratos de assessoria e consultoria.
Entretanto, o referido processo já foi julgado, tratando-se de decisão definitiva do
âmbito do CARF, não justificando-se a suspensão do presente feito, nem mesmo se se entendesse
que haveria relação entre os lançamentos.
Ressalte-se, que o lançamento realizado contra a empresa para cobrança das
contribuições sociais devidas em razão da desconsideração dos contratos de assessoria e
consultoria foi julgado procedente com a seguinte ementa:
Numero do processo: 11020.723935/2014-50 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Sep 11 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação: Wed Oct 16 00:00:00 UTC 2019 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. Constatado pela fiscalização
que a contratação de serviços ocorre de forma simulada, apenas para burlar o
fisco, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão
materialmente vinculados. ALÍQUOTA GILRAT. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO.
ALÍQUOTA APLICÁVEL. SÚMULA CARF No 2. A alíquota devida ao RAT deve ser
apurada de acordo com o Anexo V do Decreto no 3.048/99, com redação dada
pelo Decreto no 6.957/2009. Não incumbe ao CARF afastar a aplicação da
indigitada legislação tributária ou promover reclassificação do risco da empresa,
por força da Súmula CARF no 2 e do art. 62 do RICARF. MULTA QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. Para que possa ser aplicada
a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
10
sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal
qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. É cabível a multa
qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a real situação do
sujeito passivo perante o Fisco. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE.
SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN. Cabível a imputação de solidariedade
às pessoas, físicas que, agindo na condição de gestores de pessoa jurídica de
direito privado pratiquem condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de
poderes, como sonegação fiscal e fraude. Responsabilização solidária imputada na
forma do artigo 135, III, do CTN, mantida.
Numero da decisão: 2402-007.576 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte e aos recursos
voluntários dos responsáveis solidários. (documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Paulo Sérgio da Silva, Gregório
Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Gabriel Tinoco Palatnic (suplente
convocado), Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Assim, deve ser afastado o pedido de suspensão do presente feito.
Ainda em sede de preliminar, o Recorrente alega a decadência do direito do Fisco
realizar o presente lançamento, nos termos do art. 150, Parágrafo 4o do CTN.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Caracterizado o evidente intuito de fraude, como ocorre no presente caso, a regra
da contagem do prazo decadencial é a do art. 173, I do CTN, independentemente de qualquer
outra consideração a respeito da ocorrência ou não de pagamento antecipado. A posição do CARF
sobre essa questão, inclusive, está consolidada na Súmula CARF no 72, a saber:
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Assim, não merece reparo a decisão de piso, segundo a qual:
Como se demonstrará no transcorrer do presente voto, a fiscalização
demonstrou, cabalmente, a ocorrência de simulação, a ensejar o lançamento nos
moldes do inciso VII do art. 149 do CTN, atraindo o prazo decadencial previsto no
art. 173 do mesmo diploma, qual seja, cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Tratando-se de imposto de renda pessoa física, apurado no ajuste anual, o fato
gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, visto que sua base de cálculo
abrange todos os rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
11
Assim, o prazo decadencial para o lançamento dos fatos geradores ocorridos no
ano de 2011, iniciou-se em 1o de janeiro de 2013, primeiro dia do exercício
seguinte daquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2012), e
expiraria em 1o de janeiro de 2018, sendo válida a exigência formalizada e
cientificada ao sujeito passivo em 12/05/2017 (fls. 237).

Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
3. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR INTERPOSTA PESSOA A infração
de omissão de rendimentos do trabalho referentes ao período de 01/01/2011 a
31/12/2012, é baseada em pagamentos de remunerações em benefício do
Interessado, efetuadas pela FAMASTIL Taurus Ferramentas S.A, por meio da
utilização de empresa interposta, a BRT Serviços para Indústrias Metais
Mecânicas, da qual o contribuinte é sócio majoritário (99% do capital social), com
o objetivo de ambas se eximirem do pagamento de tributos incidentes sobre
remunerações pagas ao Interessado.
A Fiscalização sustenta que o contrato de prestação de serviços firmado entre a
BRT e FAMASTIL foi executado pessoalmente pelo sócio administrador da
primeira, o qual, até a formalização do referido contrato, era empregado desta
última, e que, na realidade, houve tão somente a continuidade na prestação dos
serviços pelo ex-empregado, mantendo, todavia, as mesmas características do
vínculo anterior (empregatício).
De sua parte, o contribuinte alega, em linhas gerais, que não praticou nenhuma
irregularidade e que a conclusão da fiscalização está baseada em meras
presunções e ilações. Que inexiste, ainda, previsão legal para o procedimento de
desqualificação dos rendimentos isentos recebidos de pessoas jurídicas
(distribuição de lucros) possam ser caracterizados como omissão de rendimentos;
que não estão presentes os requisitos do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, para
caracterizar o contribuinte como empregado da FAMASTIL, e, ainda, que o art.
129 da Lei no 11.195, de 2005, expressamente alberga a situação que se tem nos
autos.
Assim, o litígio posto nos presentes autos tem, de um lado, a autuação fiscal, que
detectou a constituição de interposta pessoa jurídica com o fim de simular um
aparente negócio jurídico que encobriu o fato gerador do IRPF e, em outro lado, o
sujeito passivo defendendo a legalidade da forma como essa pessoa jurídica foi
constituída, bem como do negócio jurídico pactuado, sob a alegação, ainda, de
inexistir fundamentação legal que permitisse a autuação fiscal.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
12
Por essa razão, cabe, inicialmente, verificar se os fatos apurados pela autoridade
lançadora são suficientes para revelar que toda a situação jurídica aparente, tanto
na constituição da pessoa jurídica, quanto nos serviços por ela prestados, não se
coadunam com a substância da realidade observada.
Com efeito, restou apurado por meio do procedimento fiscal junto à FAMASTIL,
cujos fatos relevantes foram todos colacionados e documentados pela autoridade
lançadora no feito em epígrafe, que embora o contribuinte tenha sido
formalmente desligado da FAMASTIL na data de 31/12/2006, não houve
modificação da relação mantida com a referida empresa a partir de 01/01/2007,
quando os serviços passaram a ser prestados sob a égide de um contrato de
prestação de serviços de consultoria, uma vez que o impugnante continuou a
prestar os mesmos serviços que prestava à aludida empresa antes da rescisão do
seu contrato de trabalho, e, pelo que apurou a fiscalização, nas dependências
desta.
Inúmeros são os fatos apontados no procedimento fiscal que dão suporte ao
lançamento, que aqui se arrola em síntese:
a) a BRT, de acordo com seu contrato social, iniciou suas atividades em 1o de
novembro de 2006, e tem como sócios o contribuinte, com 99% do capital social e
seu filho Bernardo Conte Tissot, com 1%, sendo que este último mantinha e ainda
mantém vínculo empregatício com a contratante FAMASTIL;
b) o contribuinte foi demitido (rescisão sem justa causa) da FAMASTIL em
31/12/2006, e, ato contínuo, passou a prestar serviços à FAMASTIL em
01/01/2007, em face de contrato de prestação de serviços de consultoria e
assessoria firmado com a BRT;
c) a BRT jamais prestou serviços à outras empresas, conforme verifica-se das
Notas Fiscais sequenciais apresentadas à fiscalização por força de intimação fiscal,
emitidas para um único tomador, a FAMASTIL;
d) a BRT jamais teve empregados, o que evidencia que a prestação de serviços por
parte do contribuinte era exclusiva para a BRT, já que o outro sócio, Bernardo
Conti Tissot, é empregado da FAMASTIL desde 10/09/2004 e exerce nessa
empresa a função de analista de Pesquisa e Desenvolvimento Sênior;
e) a FAMASTIL esclareceu à fiscalização que o Sr. Renato foi desligado da empresa
no ano de 2006, “no entanto, por ter anos de experiência na área industrial, a
empresa necessitava de seu trabalho de consultoria, seja para, avaliação técnica
dos novos gestores que passaram pela área, seja pelo profundo conhecimento
dos processos produtivos”;
f) não foi apresentada à fiscalização qualquer documento que evidenciasse a
prestação de serviços de consultoria por parte da BRT;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
13
g) a empresa BRT não possui estabelecimento formal, conforme constatado pela
fiscalização, a sede indicada no contrato social coincide com o endereço do
contador da referida empresa;
Constata-se, do até agora exposto, que se trata de vários fatos apontados pela
autoridade lançadora, devidamente comprovados, que caracterizaram uma
situação cuja essência vai de encontro aos negócios jurídicos formalmente
documentados, e não apenas um ou outro fato isolado, que o sujeito passivo, em
sua impugnação, tentou demonstrar serem insuficientes para alicerçar a autuação
fiscal.
O que se tem nos autos, é a constatação de que o sujeito passivo sempre prestou
serviços à FAMASTIL, sem solução de continuidade ou alteração de vínculo no
plano material, em que pese inicialmente a relação ter sido estabelecida por meio
de contrato de trabalho e, posteriormente, por meio de uma pessoa jurídica
constituída exclusivamente para esse fim.
Em sua impugnação, o contribuinte busca comprovar que esses fatos não se
prestam para os propósitos da fiscalização, e que a conclusão que deles emana
advém de presunções e ilações, e que tais fatos sequer servem de indícios para
dar suporte ao lançamento, contrapondo alguns deles de forma individual.
(...)
Quanto às suas alegações, cabe frisar que as várias situações listadas pela
autoridade lançadora para demonstrar a ocorrência da simulação, quando
analisadas isoladamente, conforme procedeu o impugnante, não representam
irregularidades, todavia, quando integrados pelos demais fatos, formam um
conjunto probatório, que respalda a conclusão da fiscalização.
No tocante ao contrato de prestação de serviço firmado entre a FAMASTIL e BRT,
as cláusulas destacadas pela fiscalização comprovam que se trata de um contrato
contínuo, sem prazo para término. O contrato tem por objeto a “a prestação de
serviços especializados, a observar as normas e procedimentos adotados pela
contratante, no que diz respeito à realização dos mesmos” (fl. 461). Sobre esse
contrato, cabe destacar dois elementos importantes.
Como se vê, aparentemente, a contratada BRT prestaria os serviços em face da
demanda da contratante FAMASTIL. É de se inferir que na execução de um
contrato de tal natureza, a contratada receberia comunicações da contratante
para a execução de serviços, e esta, por sua vez, receberia da contratada a
entrega desses serviços.
No tocante à remuneração pelos serviços prestados, em que pese não haver
previsão de valores, o contrato estabelece pagamentos mensais, que se deram
mediante a emissão de notas fiscais por parte da BRT.
Em que peses esses fatos, nenhum documento foi apresentado à fiscalização, no
sentido de comprovar como se deu a execução desse contrato, ou seja, quais
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
14
foram as demandas e valores cobrados por ela para assessoria, bem como o
serviço que foi prestado. Assim, contrariamente ao alegado pelo contribuinte, a
não elaboração de documentos relativos à prestação de serviços de consultoria é
mais um dos motivos para a desqualificação de uma situação jurídica.
No que pertine à confusão patrimonial, e, especificamente, os registros contábeis
da BRT apresentados pelo contribuinte, a análise da fiscalização foi mais
abrangente, não estando alicerçada em aspectos formais da contabilidade. Como
visto, toda a receita da BRT advinha da prestação de serviço pelo sócio
administrador Renato Tissot à FAMASTIL. A BRT sequer mantinha conta corrente
em nome da pessoa jurídica, o trânsito de valores, e, inclusive, de pagamento de
obrigações e receitas da BRT, lançadas na contabilidade desta, ocorria por meio
de transações na conta do Sr. Renato. Assim, não há como se negar uma evidente
confusão patrimonial entre a figura do sócio administrador e da empresa BRT,
como quer crer o impugnante.
Com relação ao pagamento de despesas pessoais do sócio mediante os recursos
que ingressavam em sua conta, que seriam, na realidade, direcionados à BRT, de
fato, não houve aprofundamento sobre fatos de tal natureza pela fiscalização,
todavia, é possível ser presumir, como registrado no relatório, que como o
contribuinte movimentava nessa conta não somente os lançamentos decorrentes
da empresa, como aqueles relativos à despesas pessoais, havia sim, uma confusão
de entre a pessoa física ou jurídica, até porque a única fonte de rendimentos do
contribuinte advinha do contrato firmado com a FAMASTIL, por intermédio da
BRT.
Em acréscimo ao já aqui exposto, outro ponto deve ser observado. O contrato
social da empresa BRT delimita seu objeto social dessa forma:
Cláusula - III - DO OBJETO SOCIAL A sociedade dedicar-se-á a atividade de
execução de trabalhos a outras sociedades junto ao parque industrial de
indústrias metais-mecânicas e ao comércio varejista de livros, comercialização e
representação de artigos de propaganda, no tocante ao objeto do contrato, a
FAMASTIL, em resposta à intimação da fiscalização, informou que a empresa BRT
prestou, dentre outros, consultoria e assessoria industrial no segmento de
ferramentas.
É normal que uma empresa de consultoria em gestão empresarial possua diversos
clientes, pois é um tipo de atividade profissional na qual os especialistas no
assunto procuram usar seus conhecimentos e experiências auxiliando diversos
gestores na tomada de decisões, atividade essa que é classificada como
consultoria externa, uma vez que a pessoa contratada para esse fim não faz parte
do quadro de pessoal das contratantes.
Por essa razão, é estranho o fato de o sujeito passivo ter constituído uma pessoa
jurídica para prestar serviços de consultoria exclusivamente para seu ex-
empregador, utilizando as próprias dependências deste, situação que denota que,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
15
de fato, não houve qualquer modificação fática no que tange à prestação de
serviços pelo Sr. Renato Tissot para a FAMASTIL.
Há que se mencionar que a prestação de serviços por intermédio de interpostas
pessoas jurídicas é um fenômeno combatido por autoridades da seara do Direito
do Trabalho que buscam reconhecer vínculo trabalhista para maior proteção do
trabalhador, assim como é combatido por autoridades tributárias, porém com fim
diverso, na verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e na
identificação do real sujeito passivo. No caso em tela, desnecessário a
demonstração das características de segurado empregado, até porque, como se
viu, não houve solução de continuidade no vínculo do contribuinte com a
FAMASTIL, em que pese a certa altura da prestação de serviço, os envolvidos
intentarem dar outra roupagem (negócio jurídico) à uma mesma situação fática.
Notadamente, a autoridade lançadora, no caso em lide, buscou a verdade
material dos fatos. E, no campo do direito tributário, o Fisco tem o dever de
aplicar a legislação tributária de acordo como os fatos efetivamente ocorreram,
em detrimento da verdade jurídica aparente.
Ives Gandra e Paulo Lucena defendem esta posição, ressaltando que “No campo
do direito tributário, portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura
jurídica de direito privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não
obstante esta possa até ser válida, sob o prisma formal” (Martins, Ives Gandra da
Silva e Menezes, Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito
Tributário no 63, dezembro de 2000, p. 159).
Note-se que, no quadro que aqui se tem, a qualificação do prestador de serviço
pessoa jurídica como segurados empregados, não mira o reconhecimento de
direitos trabalhistas, mas apenas a exigência do imposto de renda sobre a
remuneração recebida pessoalmente pelo contribuinte, na qualidade de sócio
majoritário da empresa interposta.
O que a fiscalização buscou demonstrar nesses autos, como já dito, é que a
contratação da BRT não se deu pura e simplesmente pela necessidade de
contratação de uma consultoria. O próprio contratante admitiu à fiscalização que
a contratação da BRT, na pessoa do Sr. Renato Tissot, decorre de sua vasta
experiência junto a empresa. E este continuou a prestar o mesmo serviço, agora
por intermédio da pessoa jurídica. O lançamento decorre, como se vê, da
simulação do negócio jurídico interposto, uma vez verificada a intenção de
dissimular a ocorrência do fato gerador.
No tocante à fundamentação jurídica, o auditor fiscal, de fato, carreia a inovação
jurídica da Lei Complementar no 104, de 2001, que acrescentou o parágrafo único
ao art. 116 do CTN, dispondo que a autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos
da obrigação tributária.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
16
De fato, o legislador, até a data de hoje, não olvidou em regulamentar tal
dispositivo. Todavia, o próprio Auditor-Fiscal registrou no REFISC, que a despeito
daquele novo dispositivo, o CTN já previa a desconsideração dos atos ou negócios
jurídicos em seu art. 149 estabelecendo que o lançamento é efetuado e revisto de
ofício quando ocorridos os casos previstos nos incisos I a IX, com destaque para os
seus incisos III, IV, V e VII:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Assim, não há que se falar, como pretende o contribuinte, em ausência de
fundamentação legal e malferimento ao princípio constitucional da legalidade.
Além disso, o ato da autoridade lançadora está respaldado no art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Como retratam os fatos antes expostos, restou configurada uma das hipóteses de
simulação prevista no artigo 167 do Código Civil brasileiro, que prescreve que
“haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem,
ou transmitem, ou quando contiverem declaração, confissão, condição ou
cláusula não verdadeira”.
Sobre as dificuldades da comprovação de simulação, que devem ser levadas em
conta na análise das provas coletadas pelas autoridades fiscais, cabe lembrar os
ensinamentos de GALVÃO TELLES:
Em regra, porém, dado que os simuladores procuram furtar-se a olhares
indiscretos e dado que as contra-declarações são entre nós pouco utilizadas, não
existe prova direta da simulação. Esta terá de provar-se indiretamente, através de
presunções. A simulação deixa quase sempre vestígio que a denunciam: há fatos,
circunstâncias que a experiência aponta como sintomas ou índices do caráter
fictício ou imaginário de um ato jurídico. Pelos meios admissíveis em direito,
nomeadamente através de testemunhas ou documentos, o interessado provará
esses fatos ou circunstâncias e, conjugando-os e apreciando-os segundo o seu
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
17
prudente critério, o tribunal formará juízo. A simulação representa um esforço de
construção artificial, distanciada e deformadora da realidade, e raras vezes essa
construção será um todo lógico e coerente, que forma cobertura completa dos
fatos. A verdade vem à superfície e denuncia-se através de brechas daquela
construção. Os indícios que fazem presumir a simulação serão particularmente
convincentes se se tornar aparente um motivo simulatório. Por exemplo, alguém
que está crivado de dívidas e com ameaças de execuções, declara vender a um
parente próximo a maior parte dos seus bens, mas continua na posse deles e a
satisfazer os respectivos encargos e cobrar os respectivos rendimentos; as
circunstâncias são suspeitas, e o motivo simulatório ou causa simulandi está à
vista, é o intuito de fraudar os credores. (in, Manual do contratos em geral. 3a ed.,
Lisboa, 1995. p. 172-174)
Nesse ponto, o sujeito passivo alegou que a autuação fiscal teria sido feita toda
por meio de presunções, sem qualquer alicerce legal.
Contudo, conforme já foi comentado acima, a autoridade lançadora produziu
provas de observações de vários fatos, diga-se, provas indiretas, as quais foram
analisadas por meio de atividade cognitiva, chegando-se à conclusão da existência
de uma manobra ilegal adotada pelo sujeito passivo e pela fonte pagadora de
seus rendimentos.
Nesses casos, é dever da autoridade lançadora investigar a realidade dos fatos e,
esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a autoridade administrativa que vai realizar o lançamento de
ofício deve “verificar a ocorrência do fato gerador” e “determinar a matéria
tributável”. Evidentemente, quando o legislador estabeleceu esse dever, teve
como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a
verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade fiscal limitada aos
aspectos formais dos atos praticados.
Isso se evidencia ainda mais com a leitura do art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Além de que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que
determinam o lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 149, VII, do Código
Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
18
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
E já foi devidamente demonstrado no caso dos presentes autos que o sujeito
passivo e sua fonte pagadora (empregador) agiram dolosamente, com intuito de
simular negócio jurídico para sonegar o pagamento de imposto devido.
Diante dos dispositivos acima mencionados, constantes do Código Tributário
Nacional desde seu advento no ano de 1966, resta evidente a possibilidade de a
autoridade fiscal desconsiderar o ato simulado e apurar o crédito tributário com
base nos fatos efetivamente ocorridos.
Vê-se, pois, que a aparente legalidade na forma pela qual se constituiu a pessoa
jurídica da qual é sócio o autuado, bem como a forma pela qual foi celebrado o
negócio jurídico de prestação de serviços, não podem ser opostos à autuação
fiscal ora combatida.
O impugnante também defende que por força do art. 129 da Lei no 11.196/05, a
fiscalização não poderia desconsiderar o negócio jurídico (contratos de prestação
de serviços com pessoas jurídicas).
Primeiramente, ressalte-se que na interpretação do §único do art. 129 da citada
lei, cujo citado dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, constata-se
que a autoridade fiscal tem competência para constituir os créditos
previdenciários na hipótese de dissimulação dos fatos geradores. Na
fundamentação do veto presidencial fica evidenciado que a fiscalização da RFB
não depende do provimento jurisdicional trabalhista para efetuar o lançamento.
Cabe a transcrição do citado dispositivo e do veto presidencial a seguir:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada,") se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando
configurada relação de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica
contratante, em virtude de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação
trabalhista." Razões do veto "O parágrafo único do dispositivo em comento
ressalva da regra estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de
emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude
de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista. Entretanto,
as legislações tributária e previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador
cominado em lei, independem da existência de relação trabalhista entre o
tomador do serviço e o prestador do serviço. Ademais, a condicionante da
ocorrência do fato gerador à existência de sentença judicial trabalhista definitiva
não atende ao princípio da razoabilidade."(grifei)Desta forma, o lançamento fiscal
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
19
foi realizado dentro da competência da Secretaria da Receita da Receita Federal
do Brasil.
Ressalte-se que o trabalho intelectual não é incompatível com a relação de
emprego, se enquadrando como típico empregado o prestador de serviços
intelectuais, que, mesmo tendo relativo controle do seu trabalho ou com
conhecimento para prestá-lo de modo auto suficiente, esteja inserido na cadeia
produtiva de seu tomador.
No caso dos autos, entretanto, há provas robustas de que o contribuinte
desempenhou atividades fim da contratante, não eventuais, onerosas e
subordinadas imprescindíveis à consecução do empreendimento industrial, por
meio de interpostas empresas, não sendo aplicável a espécie o art. 129 da Lei
11.196/2005.

(...)
4. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA A autoridade lançadora aplicou a multa de
ofício qualificada no percentual de 150% sobre o tributo apurado, conforme
previsão do art. 44, §1o da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme
abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, têm a seguinte
redação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
20
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O Interessado se defende alegando que não se subsume às hipóteses legais que
fixam o elevado patamar de multa de 150%, porque a fiscalização não descreveu a
conduta ilegal praticada que ensejou a qualificação.
Diante de todos os fatos analisados no presente voto, restou comprovado que o
contribuinte prestou serviços à FAMASTIL por meio da simulação de contratação
de serviços por pessoas jurídicas interpostas de titularidade do próprio
Interessado, para, de forma fraudulenta, mascarar a ocorrência de fatos
geradores e impedir a efetiva cobrança de tributos incidentes sobre
remunerações.
As condutas configuram, em tese, tanto o crime de sonegação (ação ou omissão
dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais) quanto o de fraude (ação ou omissão dolosa tendente a
impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento).
O fato de a BRT ter declarado o faturamento dos seus serviços e de o autuado ter
informado em sua DIRPF a remuneração tributável e isenta, advindas da BRT, não
significa que o Interessado deixou de impedir a autoridade fazendária de ter
conhecimento pleno das circunstâncias materiais do fato gerador. A tributação
dos serviços nas pessoas jurídicas buscava, na realidade, dar uma falsa impressão
de regularidade a estas infrações, escondendo o fato de que os serviços foram
efetivamente prestados pelo Interessado na condição de pessoa física. Sem a
abertura do procedimento de fiscalização, esta prática fraudulenta jamais seria
descoberta.
Quanto à Súmula 14 do CARF, nos seguintes termos: “A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo”, entende-se que não tem aplicação ao caso em tela. O presente
lançamento não decorre da simples omissão de rendimentos, haja vista que, de
fato, restou devidamente evidenciado, no contexto da fiscalização, o evidente
intuito de fraude, mediante simulação. Além disso, os acórdãos paradigma da
referida súmula (a exemplo do Ac. 104-419806), tratam de hipóteses de
lançamento de ofício efetuado sobre receita presumidamente omitida, tal qual
ocorre com a presunção instituída pelo art. 44, II, da Lei no 9.430, de 27/12/1996
(movimentação financeira não comprovada quanto a sua origem), o que não é o
caso dos autos.
Desta forma, com base no acima exposto, deve ser mantida a qualificação da
multa de ofício para o patamar de 150%, conforme art. 44, § 1o da Lei n.o 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
21
Retroatividade Benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...] II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...] c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.

Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, em preliminar
rejeitar o pedido de suspensão do feito e rejeitar a arguição de decadência e, no mérito, dar
parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.434 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720033/2017-11
22
André Barros de Moura

Fl. 360
DF CARF MF
Original